Tribunal: TJDFT
Processo: 0700865-44.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO.FLEXIBILIZAÇÃO. PRECEDENTE STJ. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em que pese o Código de Processo Civil prever, em seu art. 833, IV, a impenhorabilidade de salários, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias.

2. Na espécie, não tendo sido demonstrado que a penhora incorrerá em prejuízo à subsistência da parte executada, a fim de possibilitar a satisfação do crédito do agravante e considerando a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, já reconhecida pelo STJ, entende-se pelo deferimento da medida, no percentual requerido, até a quitação do débito.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.